Tribunal: TJBA
Processo: 0506361-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506361-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING BUSINESS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, EMANUEL FARO BARRETTO, ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: ADAUTO SANTOS DE ALMEIDA FILHO e outros (8)

Advogado(s)
:
MONIQUE ELISABETE PEREIRA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR D
ANOS
MORAIS.

AUTORES PRESOS EM ELEVADOR POR MAIS UMA HORA. MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS.

1.
A controvérsia recursal reside em saber se ficar preso em elevador por mais uma hora,
por conta de mau funcionamento do equipamento,
é fator ensejador de indenização por danos morais.

2.
Da análise do
acervo
probatório dos autos, constata-se que os fatos relatados na inicial efetivamente ocorreram, em ordem a caracterizar dano e o nexo de causalidade,
pois r
estou incontroverso o fato de o
s
autor
es terem
ficado preso
s, por mais de 1 (uma) hora,
no elevador do condomínio (1.º réu), cuja manutenção era feita pela 2.ª ré.

3.
Em que pesem as alegações das corrés de
que procede
ram
com todas as medidas que lhe cabiam, a retenção d
os autores
por mais de
uma
hora em elevador não é aceitável.
É
imprescindível a constante manutenção do equipamento e, caso seja apresentado algum defeito, é primordial o pronto atendimento aos passageiros,
não se
justifica
ndo
a demora de mais de
uma hora
para a liberação d
os
autor
es
do interior do elevador.

4
. Dano moral configurado,
eis que evidente o constrangimento, aflição e pânico experimentados pelo
s
autor
es
, desbordando do mero dissabor do cotidiano,
a
final é inquestionável que o evento está muito longe de ser fato trivial, porquanto apto a abalar a esfera psicológica da vítima, configurando dano extrapatrimonial a ser devidamente compensado.

5.
Quantum
indenizatório
mantido, pois arbitrado em R
$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo portanto, R$ 4.000,00 para cada um dos nove autores, atendendo
à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do
s
requerente
s
e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da
s
requerida
s
.

Sentença m
antida
. Apelo
s
improvido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
e recurso adesivo
n.º
0506361-31.2018.8.05.0001
, sendo
Apelante
s

Condomínio
Salvador Shopping Business e Elevadores Atlas Schindler

S/A

e
Apelad
o
Adauto Santos
d
e Almeida Filho e
outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento a
os apelos dos réus
, na forma do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça